Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO ALUGUEL PERCEBIDO PELOS EXECUTADOS. TERCEIRA INTERESSADA (LOCATÁRIA). ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR CONSTANTE DO CONTRATO E SOBRE O QUAL FOI DETERMINADA A PENHORA ABRANGE O ALUGUEL PROPRIAMENTE DITO E AS TAXAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ALIADA AO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DA PRÁTICA CONCERNENTE AO PAGAMENTO A MENOR AO PROPRIETÁRIO E PAGAMENTO DIRETAMENTE DO BOLETO REFERENTE ÀS TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. No caso, o acórdão impugnado adotou fundamentação de que a análise do contrato firmado entre locador e locatária, aliada ao exame das demais provas – inclusive pela ausência de comprovantes acerca do pagamento a menor diretamente ao locador e pagamento do boleto referente às taxas condominiais diretamente pela locatária – não permitia concluir que o montante ali estipulado corresponderia às duas rubricas (aluguel e taxa condominial). Desse modo, negou provimento ao agravo de instrumento, em franca coerência com a fundamentação esposada, não havendo que se falar em contradição.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.